Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725287-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONICLEY DA SILVA BRITO IMPETRANTE: MARCOS ANDRE FERREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente RONICLEY DA SILVA BRITO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos do processo n° 0701305-94.2023.8.07.0003, manteve a prisão preventiva do ora paciente, por considerar inalterados os fundamentos que justificaram a conversão da prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiência de Custódia, destacando, ademais, que as provas colhidas até o momento demonstram indícios suficientes de que ora paciente teria incorrido na prática dos delitos de receptação e extorsão. O impetrante, porém, questiona os fundamentos invocados pelo Juízo singular, destacando, em apertada síntese: que a prisão cautelar se mostra ilegal; que “o acusado é tão vítima quanto a própria vítima do furto”; que não foi apontado como autor dos delitos; que “toda ação da polícia é ilegal, uma vez que os policiais não tinha (sic) autorização e nem mandado de busca e apreensão”; Que “as provas originais foram obtidas pelas próprias palavras dos agentes de forma ilícitas e devem ser desconsideradas”; que “a prova sendo ela desentranhada do processo não há que se falar em crime, uma vez que toda a ação é nula, tornando toda ação e prisão ilegal”; que “a obrigatoriedade da prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei. Nem mesmo da mera repetição judiciária dos vocábulos componentes de dispositivo legal”. Na oportunidade, colaciona julgados que considera aplicáveis ao caso, refutando, em seguida, a pretensão acusatória deduzida pelo Ministério Público. Requer, portanto, a concessão da liminar em habeas corpus, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente, decretada quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular quanto ao fato de não subsistir ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 147070823 dos autos principais) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva, inclusive porque o acusado foi reconhecido como autor do fato pelas “declarações do condutor, da testemunha e da vítima”. Ademais, a decisão está concretamente fundamentada na necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando o evidente risco de reiteração delitiva, tendo em conta que “a certidão de passagens do apresentado que possui diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais, tráfico de drogas e associação criminosa”. Logo, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, destacando, ademais, que os fatos invocados pelo impetrante, no que concerne à suposta ilegalidade das provas, demanda ainda incursão mais eficiente no caderno processual e, inclusive, dilação probatória. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora